Tribunal: CARF
Processo: 10510.002153/98-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IRENE SOUZA DA TRINDADE TORRES
Data de julgamento: 2020-03-27

Ementa:
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
FINSOCIAL. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE COFINS. Não é
possível a compensação de créditos de Finsocial com débitos de Cofins „ fundamentada em titulo judicial, quando a decisão transitada em julgado assegura o direito à compensação de créditos de Finsocial tão-somente com débitos do mesmo tributo.
Recurso voluntário negado

Inteiro teor:
44,
J SE LUIZ
VO ROS SARI - Presidente
Lituriavvv,0
IRENE SOUZA DA TRINDADE TORRES - Relatora
Formalizado em: 1/12/2010.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
S3-C2T2
F1.268
Processo n°
10510.002153/98-27
Recurso n°
326.039 Voluntário
Acórdão n°
3202-00.201 — 2 Camara / r Turmi Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2010
Matéria
Finsocial - Compensação
Recorrente
JALUZI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Recorrida
DRJ-SALVADOR/BA
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
FINSOCIAL. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE COFINS. Não é
possível a compensação de créditos de Finsocial com débitos de Cofins
„
fundamentada em titulo judicial, quando a decisão transitada em julgado
assegura o direito à compensação de créditos de Finsocial tão-somente com
débitos do mesmo tributo.
RéCiirsõ voluntário negado.
t:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luiz Novo Rossari,
João Luiz Fregonazzi;' Heroldes Bahr Neto, Rodrigo Cardozo Miranda, Gilberto de Castro
Moreira Junior e Irene Souza da Trindade Torres.

Processo n° 10510.002153/98-27
S3-C2T2
Acórdão n.° 3202-00.201
F1.269
Relatório
t'or" bem descrever os fatos, adoto o reltório: da decisao , recorrida, o qual
passo a transcrever:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa ao. Pedido
de Compensação de Crédito apresentado pela interessada acima
qualificada e indeferido pela Delegacia da Receita Federal em
Aracaju.
Na pedido de fls. 01, a interessada pleiteou administrativamente
a compensação de crédito referente ao valor pago, a titulo de
Contribuição ao Fundo de Investimento Social - Finsocialy em
cumprimento aos arts. 9° da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de o
1988, 7° da Lei n. 07.787, de 30 de junho de 1989, 1° da Lei n°
8.147, de 28 de dezembro de 1990, com fim a quitação de débitos
referentes à Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - 'ofins.
Em 10 de outubro de 1994, a contribuinte impetrou mandado de
segurança preventivo, objetivando que ' lhe -fosse concedida
liminar para que pudesse compensar crédito 'relativo' ao•
Finsocial Corn parcelas vencidas do mesmo tributo, e em
conseqüência, que se abstivesse o impetrado 1;(2 klga 40A
Receita Federal em Aracaju) de praticar .aio:-.. lesivo ao
patrimônio da empresa em virtude desta compensação (fls. 02 a
07).
0 juiz de primeiro grau denegou a segurança pleiteada, após o
que, a contribuinte apelou da decisão denegatória ao Tribunal
Regional Federal da Quinta Região. Esta Corte reformou a
decisão proferida em primeiro grau e deu provimento ao apelo
(fl. 08), em acórdão que foi seguido por embargos de
declaração,' interpostos pela contribuinte e pela Fazenda
Nacional. A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da .'
Quinta Região deu provimento parcial e negou provimento aos
recursos, respectivamente. Todos esses fatos são verificáveis em
face dos documentos de fls. 08 a 10 e 36 a 39.
Junto ao pedido original dirigido à Delegacia da Receita
Federal em Aracaju, protocolado em 16 de setembro de 1998
• 01), a interessada fez anexar cópia da'
iicial no
processo que recebeu o n 0 94.0021048 «is 02 "a' 07» acórdão '
relatório e voto do juiz relator da citada apelação
mandado
de segurança «is. 08 a 10); planilha demonstrgtiva do crédito a
compensar ff 1. 11); documento de identificavAii)da,*(kUrailara
da empresa junto ao seu órgão de classe (II.-12).:t
Posteriormente, a contribuinte apresentou novos pedidos de
restituição e compensação e Documento ,de Arrecadação 4"?
Federal destinados ao pagamento da Cofins (fls. 13 a 16).

Processo n° 10510.002153/98-27
S3-C2T2
Acórdão n.° 3202-00.201
Fl. 270
Manifestou-se, em 17 de novembro de 1998, a Delegacia da
Receita Federal em Aracaju (fis. 27 a 29), pelo indeferimento do
pedido formulado pela contribuinte, com base nos seguintes
argumentos:
1. afirma que a decisão judicial favorável ei contribuinte lhe
confere o direito de compensar o crédito relativo ao Finsocial
com créditos relativos ao mesmo tributo;
2. alega que o mesmo crédito não pode ser utilizado, a um só
tempo, para a compensação dos débitos relativos ao Finsocial e
Cofins;
3. cita o § 2. 0 do art. 1.0 do Decreto-lei n.° 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, o art. 38 da Lei n.° 6.830, de 22 de setembro
de 1980 e o item "a" do Ato Declaratório Normativo n.° 03, de
14 de fevereiro de 1996, para corroborar o entendimento de que
a propositura de ação judicial importa em renúncia ás instâncias
administrativas;
4. alega que ainda que pela Instrução Normativa n.° 021, de 10
de março de 1997, alterada pela Instrução Normativa n.° 073, de
15 de setembro de 1997, possa a ,contribuinte pleitear
administrativamente a compensação, a sentença apresentada
garante um direito incompatível ao pleiteado neste processo.
Em face do indeferimento do seu pedido, de que teve ciência em
11 de dezembro de 1998 (II. 31), a interessada apresentou
Manifestaça o de Inconformidade em 05 de janeiro de 1999 (fis.
32 a 35), cujas razões de defesa são assim sintetizadas:
1. afirma que teve o seu direito liquido e certo de proceder a
compensação de créditos relativos ao Finsocial com débitos
referentes à Cofins através do acórdão, no qual se decidiu
acerca dos embargos de divergência (fi. 36), e que iniciou a
compensação com respaldo no Decreto n.° 2.138, de 29 de
janeiro de 1997, e na Instrução Normativa n.° 021/1997;
2.. cita julgados onde é admitida a compensação de créditos
relativos do Finsocial com débitos relativos a Cofins;
3. alega que o entendimento consignado no parecer denegatório
'estaria equivocado, tendo em vista que o direito foi reconhecido
pelo Poder Judiciário, mas que a compensação deve ser
procedida por iniciativa do contribuinte interessado junto ao
órgão administrativo
4. afirma que não estaria compreendido dentre atos
administrativos o poder de indeferir uma compensação
autorizada por lei e decreto, ademais frente à decisão judicial
que reconheceria tal direito;
5. entende que o citado parecer não deve prosperar em face de
contrariar um Decreto e uma Instrução Normativa da Receita
Federal e de desrespeitar uma decisão judicial.
3

Processo n° 10510.002153/98-27
Acórdão n.° 3202-00.201 .-
A contribuinte acostou ao processo, na oportunidade ,em que
apresentou sua Manifestação de Inconformidade: cópia do
acórdão que decidiu acerca dos embargos de declaração
interposto no processo judicial referido (fis. 36 a 40); cópia de
diversos acórdãos, onde foi apreciada a questão da
compensação de créditos oriundos de recolhimentos indevidos
do Finsocial P. 41 a 56).
A DRJ—Salvador/BA indeferiu o pedido da requerente fls. 61/66), nos
termos da ementa adiante transcrita:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
Ementa: COMPENSAÇÃO. CREDITO COMPENSÁVEL.'
Na compensação é possível, apenas, a utilização de créditos que
não foram anteriormente compensados.
solicita cão Indeferida
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao então Terceiro
Z11; 4
Conselho de Contribuintes (fls.74/76), alegando, em sintesel:
,„

- que o direito à compensação pretendida está assegurado por decisão judicial
transitada em julgado; e
- que quem deve proceder a compensação é o órgão administrativo e não o
Poder Judiciário.
Requer, ao final, a reforma in totum da decisão de primeira instância, para
proceder a compensação do crédito que alega possuir a titulo de FINSOCIAL com débitos
relativos a COFINS.
Em sessão de 16 de junho de 2004, a então Primeira Câmara do Terceiro
Conselho de Contribuintes decidiu converter o julgamento em diligência; Para que o
interessado apresentasse comprovação :
- de que não procedeu à quitação dos débitoS Jzio.,,gins.óci,alna: forma
concedida pelo Judicidrio;
- de que procedeu A. quitação por compensação, dos débitos do Finsocial
referidos no Mandado de Segurança impetrado, mas que resta saldo de,creditbaihda a ser
r$'
compensado.
Como resultado da diligência, foi exarado o Despacho SAORT n°. 166/2007,
retornando os autos ao Colegiado, que decidiu pela realização de nova diligencia, em sessão de
15/10/2008, para que fossem esclarecidas questões junto à Procuradoria da Fazenda Nacional
quanto à execução dos créditos na esfera judicial (fls.250/252).
Retornam os autos agora para julgamento.
o Relatório.
4

Processo n° 10510.002153/98-27
S3 -C2T2
Acórdão n.° 3202-00.201
Fl. 272
.Voto
Conselheira IRENE SOUZA DA TRINDADE TORRES, Relatora
Tratam os autos de pedido de compensação formulado pela empresa JALUZI
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LIDA, em 16/09/98. Por meio daquele instrumento, pretende a
interessada compensar créditos relativos ao FINSOCIAL com débitos da COFINS, referentes
ao período de dezembro de 1997 a abril de 1998 (fl. 16). A contribuinte ampara seu pleito em
decisão judicial transitada em julgado, a qual afirma garantir o direito a compensação
pretendida.
Noticiam os autos que a interessada impetrou Mandado de Segurança,
processo n° 94.0021048-5, no qual o juiz de primeiro grau denegou a segurança. 0 apelo da
impetrante foi acolhido e o TRF-5a Regido reformou a sentença, nos termos da ementa abaixo
tranScrita (fl: 08):
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
FINSOCIAL.
SUCUMBENCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Nos termos da Lei n.°8.383, de 30.12.91, art. 66, é permitida
a compensação de tributos com outros da mesma espécie.
2. Após a Constituição Federal de 1988, mais precisamente
com a dicção do art. 56 ADCT, o FINSOCIAL passou a ser
contribuição social, sendo, portanto, permitida a compensação
entre as parcelas pagas a maior, a titulo do F1NSOCIAL, com
parcelas do mesmo tributo.
(sublinhado lido constante do original)
O que se verifica, portanto, é que a decisão transitada em julgado, favorável
interessada, diz respeito tão somente A. compensação de créditos relativos a FINSOCIAL com
débitos do mesmo tributo, não abrangendo débitos referentes a COFINS.
Tal não poderia deixar de ser, posto este ter sido o objeto do pedido,
conforme se vê da petição inicial (fl. 07):
: ... que se digne V. Exa., de conceder-lhe a Medida Liminar,
para todos os fins de direito, mormente para que possa
cómPensar o crédito de que dispõe a titulo de FINSOCIAL com
parcelas vencidas do Finsocial e, em conseqüência, se abstenha
o impetrado ou seus subordinados, da prática de quaisquer atos
lesivos ao seu patrimônio, em relação its referidas compensações
-- objeto do presente "writ", até que seja proferido o julgamento
do mérito.
(sublinhado não constante do original)
A decisão judicial proferida pelo TRF/5a Regido, nos autos dos Embargos de
Declaração em AMS n°. 53.900 (fls. 36/39), a que a interessada se refere em sua impugnação,
não dirimiu qualquer controvérsia acerca da natureza dos débitos e créditos a serem

Processo n° 10510.002153/98-27
S3-C2T2
Acórdão n.° 3202-00.201
Fl. 273
compensados, mas tão somente acerca da aplicação de índice de cOrteção monetária dos
valores objeto de compensação.
Conforme bem asseverou a decisão de primeira instância (fl. 64), o acórdão
que julgou os embargos nab determinou a
de créditos referentes ao Finsocial
com débitos da Cofins, até porque essa matéria não carecia de esclarecimento, pois havia sido
anteriormente bem definida em decisão onde foi julgada a apelação. Assim sendo,'ddecisiio
proferida nos embargos não é o titulo adequado para supOrta pe'dido de compensação
decorrente de sentença judicial transitada em julgado, tendo em vista que a 'apreciação do
pedido não se deu naquela.
,
Posteriormente, conforme informou a SAORT/DRF-Aracajti/SE h. fl. 247, a
recorrente impetrou novo Mandado de Segurança, processo n°..98.066 .5401-4 (fls.129/136),
pretendendo garantir a compensação dos mesmos créditos de Finsocial, corn débitos de
quaisquer outras contribuições e tributos federais, não tendo sido acolhida sua'pretensdo pelo
STJ nos seguintes termos:
A Luz do quadro legislativo correspondente, e atendendo a regra
geral segundo a qual a lei aplicável a compensação é a vigente
na data do encontro entre os débitos e créditos, resulta que (a)
até 30.12.91, não havia, em nosso sistema jurídico, a figura da
compensação tributária; B) de 30.12.91 a 27.12.96, havia
autorização: legal apenas para a compensação entre tributos da
mésma espécie, nos termos do art.. 66 da Lei 8.383/91; (c) de
27.12.96 a :30.12.02, era possível a compensação entre valores
decorrentes de tributos distintos, desde que todos fossem
administrados pela .Secretaria da Receita Federal e que esse '
órgão, a requerimento do contribuinte, autorizasse, previarnente
a compensação, consoante o estabelecido no -
9.430/96; (d) a partir de 30.12.02, com a nova reda0o do art.74
da Lei 9.430/96, dada pela Lei 10.637/02, foi autorizada, para os
tributos administrados pela Secretaria da Receita' Federal; a
ompensação de iniciativa do contribuinte, Mediante- entrega de
declaração contendo as informações sobre os ciéditOs e débitos
utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob
condição resolutó ria de sua ulterior homologação. -
0 pedido formulado na inicial, datada de 1998, está expresso
nos seguintes termos: "que a impetrante seja reconhecido o
direito de compensar o crédito, oriundo do pagamento indevido
efetuado a titulo de FINSOCIAL, com impostos e contribuições
vencidos ou vincendos do âmbito da Receita Federal, de acordo
com o Decreto 2.138/97"
Tem-se, assim, que a época da propositura da demanda judicial
(1998), nãO havia autorização legal para realização da
compensação pelo próprio contribuinte, sendo indispensável o
seu requerimento a Secretaria da Receita Federal, razão pela
qual o pedido veiculado na inicial não poderia, com base no
direito então vigente, ser atendido. Fica ressalvado,, contudo, o
direito da autora proceder a compensação dos
. réditoS''ria
conformidade com as normas supervenientes.

Processo n° 10510.002153/98-27
S3-C2T2
Acórdão n.° 3202-00.201
Fl. 274
Uma vez que, judicialmente, a recorrente utilizou-se de créditos de Finsocial
para compensar débitos do mesmo tributo, não lid que se falar em créditos de Finsocial
remanescentes. Demais disso, ainda que se entendesse ter sido reconhecido eventual direito
compensação de créditos de Finsocial com débitos de Cofins — que é o que pretende a
recorrente - à época do pedido administrativo (16/09/1998), bem como da propositura da
demanda judicial (1998), não havia autorização legal para realização da compensação pelo
próprio contribuinte, sendo indispensável a apresentação do pedido e conseqüente deferimento
pela Secretaria da Receita Federal, o qual foi denegado pela DRF-Aracaju/SE, por meio do
Despacho SASIT n° 1062/98 (fls. 27/29).
Por último, mesmo que, por qualquer desvairio, se entende que, ainda assim,
subsistem os créditos, o direito A. restituição/compensação já estaria prescrito, vez que relativos
a tributo recolhido no período de setembro/1989 a abril/1991, e que o pedido de compensação
foi formulado em 16/09/1998, sete anos depois do crédito mais recente porventura existente.
Isso porque, conforme já reiteradamente decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, o
dies a quo para contagem do prazo prescricional de repetição de indébito é o da data de
extinção do crédito tributário pelo pagamento antecipado e o termo final é o dia em que se
dompleta o qüinqüênio legal, contado a partir daquela data. Ressalte-se, ainda, que, neste caso,
estar-se-ia falando de pedido via administrativa, pois não existe qualquer decisão judicial a
amparar o pedido de compensação de créditos de FINSOCIAL com débitos de COFINS.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
9' Lt
IC If'
•
COMO voto.
1.
Sala das Sessões, em 27 de outubro de 2010
IRENE SOUZA DA TRINDADE TORRES
7